Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1006385-95.2022.8.11.0000
Impetrante: André Luis Melo Fort
Paciente: Jefferson Soares da Silva
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jefferson Soares da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva e que não pode ser utilizada a gravidade abstrata dos delitos, aduzindo ainda que o beneficiário negou a prática delitiva e que a droga apreendida era para o seu próprio consumo.
Além disso, sustenta sobre a “aparente ilegalidade da ação policial no ingresso do domicílio do paciente [quando da abordagem], a justificar a revogação da custódia preventiva” (Id. 123740954, p. 3), considerando que a guarnição da polícia teria invadido a residência dele, sem qualquer ordem judicial ou autorização do morador ou situação de flagrante delito.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da prisão no presente caso, especialmente pelo quadro de saúde mundial decorrente da pandemia da Covid-19.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura, ainda que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 123740954).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Não obstante, de uma análise perfunctória dos autos, própria dessa fase de cognição sumária, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem de plano a ilegalidade do flagrante realizado, ou mesmo a inidoneidade do decreto constritivo, pois, antes de entrar na residência do paciente, os policiais efetuaram diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes com os coautuados Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda e Douglas Mota – nome social Helen Gabriele, os quais apontaram o ora beneficiário como seu fornecedor e, ao efetuarem a sua abordagem, ele teria tentado abandonar um invólucro e foragir do local, porém foi capturado e constatado que na sacola havia droga, plástico insulfilme e uma balança de precisão, fatores que, somados, deram ensejo à busca domiciliar.
Quanto ao decreto de prisão preventiva, aparentemente, a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida, com esteio na prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), além de justificar o periculum libertatis na garantia da ordem pública, considerando circunstâncias do caso concreto, como a quantidade de droga apreendida, que é fundamento apto e idôneo a embasar a prisão cautelar.
A respeito disso, oportuno trazer o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, TJMT).
Outrossim, ressalto que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Nesse sentido, há entendimento pacífico nesta Corte: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente destacadas pelo impetrante, saliento que estas, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, consoante entendimento pacífico jurisprudencial (Enunciado n. 43, TJMT).
Destarte, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator